Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. VEÍCULO. ALEGAÇÕES. USO ANORMAL. QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. UTILIZAÇÃO COMERCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS. PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados por entender que a autora não desincumbiu-se do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a apelante desincumbiu-se do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. A inconsistência de narrativas, aliada à ausência de provas dos fatos alegados, impede o reconhecimento da alegação de uso anormal ou de utilização comercial do veículo, bem como da alegação de descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“É do autor o ônus probatório dos fatos constitutivos do direito e do réu o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 373, I e II, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703836-78.2022.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 17.9.2025.